Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728290-95.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KARINA ROBERTA DOS SANTOS COSTA DESPACHO Os autos foram encaminhados pela Presidência deste Tribunal de Justiça em razão da tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal sob a seguinte justificativa: incumbe a turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação (id 66124155). Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a eventual aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal ao caso dos autos no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Observe-se a prerrogativa de prazo em dobro do Distrito Federal. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator